Tribunal: TJMT
Processo: 1018797-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018797-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO NETO - CPF: 374.991.148-72 (AGRAVANTE), BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTO SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 76.484.575/0001-99 (AGRAVADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), CICAVEL COMERCIO INDUSTRIA DE CEREAIS CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 01.045.293/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIL MONARO PIOVEZAN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – TESE DE NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS ANTES DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA – TESE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM CONSTRITADO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A alegação de não esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, além de não ter sido abordada pelo Juízo “a quo”, na decisão recorrida, é matéria que necessita de dilação probatória, de modo que incompatível com o instituto da exceção de pré-executividade.

Não há falar em prescrição intercorrente quando não demonstrada a desídia do exequente em receber o seu crédito.

Não deve ser acolhida a tese de que o bem penhorado seja de família, o que obstaria a penhora, quando não foram trazidas provas cabais das alegações a esse respeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOÃO FRANCISCO NETO
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação de Execução
de Título Extrajudicial n.
0001119-64.1987.8.11.0003, cód. 16088, no 775/1987
, cujo objeto é o financiamento e a Nota Promissória n.
0466-040162-6
, firmada com
BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTO SOCIEDADE ANONIMA

(
Agravado)
,
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, tendo como interessados: CICAVEL COMÉRCIO DE INDÚSTRIA DE CEREAIS CAMPO VERDE LTDA e DEVANIL MONARO PIOVEZAN.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial movida por Banco Bamerindus de Investimentos Sociedade Anônima, em desfavor da empresa Cicavel Comércio Indústria de Cereais do Campo Verde LTDA e seus avalistas Devanil Monaro Piovesan e João Francisco Neto, em razão do contrato de financiamento e nota promissória de no 0466-040162-6 firmado e emitido entre as partes, vencido desde 10/04/1987 e não adimplido”; que a “(...) ação foi distribuída em 10/07/1987, sendo que em 23/07/1987 houve a citação da empresa Cicavel Comércio Indústria de Cereais do Campo Verde LTDA, ora 1a executada, e ainda do Sr. Devanil Monaro Piovesan, ora 2o executado e representante da referida empresa, mas na ocasião não houve a citação do agravante, ora 3o executado, tendo em vista que se encontrava viajando (...)”; que “(...) Posteriormente, em 28/07/1987, quando da intimação do 1o e 2o executado acerca do auto de penhora e depósito do imóvel de propriedade do 2o executado, novamente tentou-se intimar o agravante, entretanto este ainda se encontrava em viajem (...)”; que “(...) Após certo lapso temporal, a agravada compareceu nos autos na data de 14/09/1990, isto é, 03 (três) anos após a 2a tentativa de “intimação” do agravante, vindo a requerer a citação por edital do mesmo em ID. 81046807, pág. 48, uma vez que até aquela referida data o 3o executado ainda não havia sido citado, requerimento este deferido pelo juízo a quo em 21/09/1990, motivo o qual fora expedido edital de citação do agravante em meados do mês de maio do ano de 1993”; que “(...) é evidente que a citação do agravante somente deveria ter ocorrido por tal meio caso tivesse sido exauridos todos os meios que se fizessem necessário a época para a citação pessoal do mesmo, o que no presente caso não ocorrera, tendo em vista que quando do requerimento de citação por edital, tão somente havia ocorrido 02 (duas) meras tentativas de citação do agravante”; que “(...) desde a propositura da ação até a “citação” por edital do agravante transcorrera um lapso temporal de 06 (seis) anos, isso se a citação por edital for considerada válida perante estes Nobres Julgadores, pois resta evidente que seria o caso de nulidade do referido ato, uma vez que não se encontrava preenchido os requisitos autorizadores para citação por edital na época”. (ID. Num. 143788655 – Pág. 4 e 5)

Destaca que “(...)
o feito tramita há mais de 35 (trinta e cinco) anos e até a presente data a agravada não logrou êxito em obter a satisfação do débito objeto da lide, causando tumulto ao judiciário com diligências infrutíferas, tendo em vista que mesmo agindo diligentemente, não obtém êxito em localizar bens para saldar a dívida dos executados, restando nitidamente configurado o instituto da prescrição intercorrente”. (ID. Num. 143788655 – Pág. 5)

Defende a reforma da decisão, asseverando que estão preenchidos os requisitos para o acolhimento da exceção de pré-executividade, pois é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que o exequente deixa de promover movimentação válida no processo, tendo em vista que diligências infrutíferas durante o trâmite do feito, por si só, não afastam o fenômeno da prescrição intercorrente.

Avoca o artigo 206-A do Código Civil e o artigo 924, V, do CPC.

Diz que até o momento não ocorreu nenhum ato de expropriação patrimonial que resultasse na satisfação da dívida objeto da lide; e que “(...)
com relação a impenhorabilidade do bem objeto de matrícula no 37.819, há de se ressaltar que o referido imóvel é de propriedade da esposa do agravante e seus 03 (três) irmãos, conforme pode ser devidamente observado por meio de cópia da matrícula colecionada nos autos de origem”.

Sustenta que o bem imóvel – objeto da matrícula n. 37819 é bem de família (único bem localizado em nome do Agravante), de modo que é ele impenhorável, à luz do
art. 1o da Lei 8009/90 e Súmula 364 do STJ.

Pede o efeito suspensivo, alegando que se encontram presentes os requisitos autorizadores (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

Requer, liminarmente, efeito suspensivo em antecipação de tutela, para sobrestar os autos de origem até o julgamento do agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para revogar a decisão recorrida.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo interposto por
JOÃO FRANCISCO NETO
, consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Execução
de Título Extrajudicial n.
0001119-64.1987.8.11.0003, cód. 16088, no 775/1987
, cujo objeto é o financiamento e a Nota Promissória n.
0466-040162-6
, firmada com
BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTO SOCIEDADE ANONIMA

(
Agravado)
,
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, tendo como interessados: CICAVEL COMÉRCIO DE INDÚSTRIA DE CEREAIS CAMPO VERDE LTDA e DEVANIL MONARO PIOVEZAN.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta provimento.

Primeiramente porque não se visualiza qualquer ilegalidade concernente à citação editalícia do Agravante, no que tange à execução, salientando-se que na decisão Agravada não há uma linha sequer a respeito de tal situação, cabendo ao Juízo singular tal apreciação, em momento oportuno; o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da tese de exceção de pré-executividade, pois há necessidade de dilação probatória a esse respeito, destacando que o acolhimento da exceção possui caráter excepcionalíssimo.

Ademais, no tocante à prescrição intercorrente, também não se visualiza tal ocorrência, tendo em visa que não houve, a meu viso, desídia do exequente, que sempre buscou receber o seu crédito, juntando petições e requerendo diligências, que não lograram êxito em localizar o devedor e bens passíveis de constrição.

Assim, não há inércia e, por conseguinte, não ocorreu a prescrição intercorrente.

A propósito, trago julgado desta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CC – AFASTAMENTO DO ART. 205, CAPUT, CC APLICADO NA SENTENÇA - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA -

AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A prescrição intercorrente se concretiza durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente à perda da pretensão, não ocorrendo no caso em análise. (N.U 0000917-86.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Por fim, no que concerne à alegação de que o imóvel penhorado seja bem de família, efetivamente não há qualquer documento que comprove tal alegação, de modo que deve ser mantida a penhora.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela manutenção, “in to”um" da decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...)
Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por JOÃO FRANCISCO NETO e MARIA APARECIDA SANCHEZ em face da execução de título extrajudicial que lhe move BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTOS S/A, aduzindo, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do bem de família.

(...)
De proêmio, é necessário registrar que a ação foi ajuizada em 1987, ou seja, na vigência do Código Civil de 1916, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional de 20 anos, previsto no art. 177 do diploma revogado.

Pois bem.

A prescrição intercorrente somente ocorre quando o processo é paralisado em razão da desídia da parte exequente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA NÃO VERIFICADA – PARTE INTERESSADA QUE NÃO SE MANTEVE INERTE APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. Não constatada desídia da parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente. 2. “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016) (TJMT - Ap 106261/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO EXTINTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70072738750, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 18/05/2017).

No caso em apreço, não se verifica a ocorrência da prescrição.

Isso porque a citação da parte executada se deu em 1993, quando expedido edital para referida finalidade (ID 81046807 - Pág. 59), de modo que a certidão de id 81049618 - Pág. 34 se refere somente à tentativa infrutífera de intimação do executado acerca da penhora.

Ademais, desde a propositura da ação, a parte autora tem diligenciado de maneira reiterada na tentativa de localizar bens para satisfazer seu crédito, embora sem sucesso.

Em relação à impenhorabilidade do bem, melhor sorte não assiste ao excipiente, haja vista que não foi apresentado nenhum documento para comprovar que se trata de bem de família.

(...) Sem mais delongas, com essas considerações, rejeito a exceção de préexecutividade. (...)”.

Portanto, nenhum dos argumentos é suficiente para a reforma da decisão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023